Tribunal: CARF
Processo: 10320.001795/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.001795/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
J R ABREU RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art.
16 do Decreto 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto recursal para sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR, que julgou parcialmente procedente Auto
de Infração DEBCAD no 37.108.088-6, referente à cobrança de contribuições devidas à
Seguridade Social, devidas pela epigrafada, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos seus segurados empregados descontadas e não recolhidas nas épocas próprias,
relativas ao período de 07/2003 a 01/2006.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação (fls. 134/136):
De acordo com relatório do Auto de Infração (fls. 40 a 46), com base em folha de
pagamento (da impugnante e da empresa solidária F. Launé Rodrigues & Cia LTDA),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001795/2008-70
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001795/2008-70

Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço c Informações à
Previdência Social - GFIPs, RAIS foi erigido o salário de contribuição dos segurados.
Considerando os fatos acima foram confeccionados os seguintes levantamentos:
a) "GFl - valores declarados cm GFIP": discrimina o valor descontado dos segurados
empregados informados em GFIP (rubrica 11);
b) "FPG - Folha de Pagamento": discrimina a folha não declarada em GFIP, relativa a
pane de segurados empregados (rubrica 11);
c) "AFE - Fopag Aferição Indireta": base de cálculo verificadas nas folhas de
pagamento da empresa F. Launé Rodrigues & Cia LTDA, enquadrados como
empregados e contribuintes individuais da impugnante.
Seguem anexos ao Relatório Fiscal (fls. 40/46), amostragem de resumos de folhas de
pagamento de ambas as empresas (fls. 44/57),
Dispõe ainda o relatório fiscal que:
1. No mesmo endereço da empresa J R ABREU RODRIGUES funciona também a
empresa F. LAUNE RODRIGUES E CIA LTDA. CNPJ no 05.531.514/0001-97. ambas
compartilhando a mesma estrutura administração, funcionárias em comum e o mesmo
objeto social;
2. Os sócios gerentes da empresa F LAUNE RODRIGUES E CIA LTDA são filhos do
titular da empresa J R ABREU RODRIGUES
3. A empresa JR ABREU RODRIGUES não é optante do SIMPLES, enquanto a
empresa F. LAUNE RODRIGUES E CIA LTDA é optante do SIMPLES desde
28022003;
4. A empresa F. LAUNE RODRIGUES A CIA LTDA foi constituída, porque à época
(022003) a empresa J R ABREU RODRIGUES não poderia fazer a opção pelo
SIMPLES FEDERAL, pois tinha um débito não regularizado com a previdência social.
Esse débito foi oriundo da fiscalização MPF n° 09062986;
5.Em consulta aos sistemas informatizados da SRFB foi constatado que a empresa F
LAUNE RODRIGUES & CIA LTDA não está recolhendo integralmente o desconto feito
dos segurados empregados;
6.Não foram apresentados os livros diário e razão, nem movimentação financeira e
faturamento das empresas J R ABREU RODRIGUES e F. LAUNE RODRIGUES E CIA
LTDA. no período de 072003 a 012006. Tais documentos foram solicitados através de
TIAD em anexo e seriam úteis para subsidiar o procedimento fiscal. Não é raro os
casos em que a existência de várias empresas interligadas pelo funcionamento no
mesmo estabelecimento, pela coexistência de gerência em comuns e pela utilização dos
mesmos empregados geram confusão patrimonial cujo principal objetivo é a
SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA
7. Na constatação "in loco" dos estabelecimentos, o AFRFB verificou que no prédio das
empresas consta uma única placa (logomarca) de identificação: a recepção única para
as duas empresas, não há divisão do espaço físico e não existe distinção no processo
operacional interno das empresas.
8. Assim, acredita-se tratar de uma situação configuradora de SIMULAÇÃO quando
COMPROVADAMENTE uma empresa (F. LAUNE RODRIGUES & CIA LTDA)
desenvolve suas atividades utilizando bens constantes no ativo permanente de outra
empresa sem nenhum vinculo jurídico justificador dessa utilização, não apresenta
documentos que comprovem movimentação financeira, faturamento ou número de
alunos matriculados, possui gerência e administração comuns, mesma recepção,
mesmo objeto social, etc
9. O art 149, VII, do CTN prevê que O LANÇAMENTO SERÁ EFETUADO E REVISTO
DE OFICIO pela autoridade administrativa quando se comprove que o suJeito passivo,
ou terceira em beneficio daquele, agiu com dolo. fraude ou SIMULAÇÃO
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001795/2008-70

10. O art 33. § 3o. da Lei 8.212191 relata que, ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua APRESENTAÇÃO DEFICIENTE, a
fiscalização PODE, SEM PREJUÍZO DA PENALIDADE CABÍVEL, INSCREVER DE
OFÍCIO IMPORTÂNCIA QUE REPUTAR DEVIDA, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
11. Diante do exposto foi verificado que na prática somente estava em funcionamento a
empresa J R ABREU RODRIGUES e que a empresa F. LAUNE RODRIGUES & CIA só
foi constituída para que o empresário JOSE DE RIBAMAR ABREU RODRIGUES
(titular da empresa J R ABREU RODRIGUES) inscrevesse, indiretamente, sua empresa
no SIMPLES FEDERAL, valendo-se dos incentivos fiscais da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES". Tal conduta foi adotada porque a empresa J R ABREU RODRIGUES teria
sua solicitação indeferida por possuir débito não regularizado com a previdência social
12. Os supostos empregados e contribuinte individuais da empresa F LAUNE
RODRIGUES & CIA LTDA foram enquadrados como de fato empregados e
contribuinte individuais da empresa J R ABREU RODRUIGUES. Exceto o Sr JOSE DE
RIBAMAR ABREU RODRIGUES que foi enquadrado como CI. Cabe salientar que foi
obedecido o limite do salário de contribuição para efeito de desconto do salário do Sr
JOSE RIBAMAR considerando o somatório das duas empresas
13. Os lançamentos efetuados por aferição indireta (pagamentos efetuados aos
supostos empregados da empresa F. LAUNE RODRIGUES & CIA LTDA), referente ao
desconto dos SEGURADOS EMPREGADOS, foram considerados neste AlOP porque
tais descontos FORAM REGULARMENTE FEITOS E REPASSADOS APENAS EM
PARTE para a previdência social. Nesse sentido, cabe salientar o disposto na Consulta
técnica ne 844. JO de abril de 2007: "Não pode a fiscalização "abater" no lançamento
feito contra a empresa não optante o recolhimento da parte descontada dos segurados
feito pela empresa optante pelo SIMPLES. Fazer isto, seria possibilitar compensação
entre empresas ou desconsiderar a existência da empresa optante pelo SIMPLES, o que
não é o caso. Futuramente, comprovando a empresa optante pelo SIMPLES que os
segurados por ela registrados efetivamente não lhe prestaram serviços poderá reaver o
débito por ela pago".
A contribuinte impugnou o lançamento (fls. 68 e ss), sendo que a DRJ/FOR
determinou (fls. 91/95) a baixa dos autos à origem para a lavratura de termo de sujeição passiva
solidária face à empresa F. Launde Rodrigues & Cia Ltda., o que foi efetuado (fls. 99/105),
dando ensejo à interposição de impugnação também por parte dessa responsável (fls. 107/110).
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
133/145), no qual foi excluída a F. Launde Rodrigues & Cia Ltda. do pólo passivo da obrigação,
e exonerados R$ 48.513,60 pela incidência de vício material no lançamento AFE. A decisão
exarada teve a seguinte ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. CTN
Prescreve o Art. 149, VII, do CTN que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro cm
beneficio daquele, agiu com dolo. fraude ou simulação.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta lei. Não há grupo econômico sem existência real de, pelo menos, duas empresas
distintas.
LANÇAMENTO. ÔNUS DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001795/2008-70

Prescreve o art. 333, I do Código de Processo Cível, legislação de caráter subsidiário ã
seara fiscal, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito. No caso do lançamento tributário, cabe a Autoridade Fiscal a tarefa de provar a
ocorrência do fato gerador.
O recurso voluntário foi interposto em 23/12/2010 (fls. 177/178), sendo pleiteada
a diminuição do valor do crédito tributário ou o seu cancelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo, dele não cabe conhecimento.
A titulo de amparo para o recurso interposto, assim se exprimiu a interessada (fl.
178):
1 . Demonstrou-se que o valor devido deste crédito é R$ 101.744,86 ( cento e um mil e
setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) (doc. 01), tendo em vísta a
nulidade material (exonerar R$ 48.513,60). Porém cabe ressaltar, que nas fls 133, deste
acórdão, foi ressaltado o seguinte: "CONHECER do recurso e julgá-las procedente em
parte, no que se refere à J. R. ABREU, no valor acima mencionado.
O recorrente acredita que possa reduzir mais ainda o crédito tributário, reduzindo o
juros e as multas. Logo aguarda a mais escorreita justiça.
Art 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.
Ora, não obstante a regra geral aplicável ao processo administrativo fiscal seja a
do formalismo moderado, mister destacar que a irresignação da contribuinte quanto ao
lançamento deve atender aos requisitos mínimos indicados no art. 16 do Decreto 70.235/72,
dentre os quais se destaca o disposto no inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus da recorrente, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação do decisão atacada; trata-se de atender a necessidade de regularidade formal,
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a formulação de negação ou impugnação de
caráter genérico, tendo em vista o princípio da dialeticidade.
Por sua vez, o art. 17 do precitado Decreto giza que:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Veja-se, assim, que recursos administrativos que não apresentem expressamente
as razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
recursos aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001795/2008-70

Na espécie, o recorrente tão-somente alardeia sua crença genérica quanto à uma
possibilidade de se reduzir os juros e multas, não trazendo, contudo, qualquer argumentação
minimamente articulada que respaldasse seu intento. Destaca, ainda, o parágrafo único do art. 65
da Lei 9.784/99, o qual no entanto é de todo inaplicável à espécie, visto que não ocorreu
qualquer agravamento da sanção em decorrência do contencioso, mas sim, exoneração parcial do
gravame tributário como consequência da decisão de primeiro grau.
À míngua de razões aptas a serem examinadas pelo Colegiado, não deve ser
admitida a irresignação vertida na peça denominada “Recurso Voluntário”.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital